Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega omissão no Acórdão, sob o fundamento de que não foi pontuada a razão que levou ao entendimento pela ilegalidade da clausula de tolerancia de 180 dias úteis. Aduz que a decisao menciona a existencia da clausula que preve a prorrogacao do prazo de tolerancia, mas sem tratar efetivamente porque essa clausula seria parcialmente nula.
3. Não há qualquer vício no acórdão. O Acórdão explicitou que os contratantes devem guardar os princípios da probidade e da boa-fé, consoante art. 422 do CC. Demais disso, pontuou que a cláusula 20 do contrato, que prevê a contagem do prazo de tolerância da entrega da obra em dias úteis, é excessivamente onerosa ao consumidor, o que a torna parcialmente nula, consoante art. 51, IV e § 1o, III, do CDC. E, para concluir, afastou qualquer possibilidade de elastecimento dessa cláusula diante do caso concreto, repisando que a carência e escassez de mão de obra não configuram caso fortuito ou força maior, haja vista que integram o risco da atividade exercida pela construtora, que não pode ser transferido ao consumidor.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.